Tribunal: TCU
Processo: 001.864/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 0263/2009 (Siafi 658008), pactuado entre a Funasa e o ente municipal, cujo objeto era a construção de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de José Maria da Rocha Torres, prefeito do Município de Itaipava do Grajaú/MA, em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 0263/2009 (Siafi 658008), pactuado entre a Funasa e o ente municipal, cujo objeto era a construção de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Maria da Rocha Torres; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maria da Rocha Torres com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 21/3/2011 80.000,00 21/3/2011 114.673,71 21/3/2011 0,02 19/12/2012 194.673,69 9.3. aplicar individualmente a José Maria da Rocha Torres multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 300.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, conforme artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).